Tribunal: TJMT
Processo: 1025148-55.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025148-55.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), WESLEY AMARAL E SILVA - CPF: 701.617.631-20 (APELADO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – DOCUMENTO RECEBIDO POR E-MAIL – NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO – ARTIGO 14, §3º, INCISO II, DO CDC – FALHA NÃO ATRIBUÍVEL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PROVIDO

1. Age com culpa exclusiva o consumidor que, duplamente negligente, recebe boleto bancário fraudado através de e-mail e o paga sem observar a incompatibilidade entre o verdadeiro credor e o destinatário, revelado no momento do pagamento.

2. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro afasta a responsabilidade do fornecedor. Art. 14, §3º, II, do CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por PAGSEGURO INTERNET LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por WESLEY AMARAL E SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a) condenar a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 1.073,04 (mil e setenta e três reais e quatro centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso;

b) condenar a parte ré ao pagamento do quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

A ré apelante defende a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros. Afirma que não contribuiu para a perpetração da fraude, tendo em vista que ela só se concretizou devido a fragilização das informações dos dados dos clientes do Banco Volkswagen.

Aduz que o requerido não agiu com a devida cautela, uma vez que realizou o pagamento sem observar que o destinatário era diverso da verdadeira credora, indicada nos boletos.

Afirma que, no presente caso não se aplica a súmula 479 do STJ, haja vista que ela não se trata de instituição financeira, mas sim, de instituição de pagamentos.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença a fim de sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

As contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 214645936.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o requerente ajuizou ação de indenização por danos morais, narrando que na data de 12/05/2021 recebeu ligação de cobrança referente a parcela em atraso do contrato de financiamento de veículo, celebrado com o Banco Volkswagen S/A.

Disse que após negociação com a atendente, ficou acordado que, para adimplemento da obrigação, o autor faria o pagamento do quantum de R$ 1.073,04 (mil e setenta e três reais e quatro centavos), cujo boleto de cobrança seria enviado a seu e-mail (wesleyfamiliaamaral@gmail.com), com data de vencimento para o mesmo dia.

Falou que efetuou o pagamento, porém, tempos depois, voltou a receber ligações de cobranças, da empresa Volkswagen, referente a mesma parcela já paga.

Relatou que explicou do ocorrido ao preposto da empresa, momento em que foi informado que provavelmente tinha caído em um golpe, sendo orientado a registrar boletim de ocorrência.

Disse que, devido ao atraso da parcela, seu nome foi inserido nos órgãos de restrição ao crédito.

Assim, tendo em conta que o valor foi depositado na conta da reclamada, para um terceiro/estelionatário que utilizou de sua plataforma para aplicar golpes, postulou pela reparação pelos danos morais e patrimoniais experimentados.

Em sua defesa, a Pag Seguro rechaçou os argumentos do requerente, alegando que apenas hospedou domicílio na conta de titularidade de terceiro e direcionou os recursos relacionados ao pagamento do boleto à conta daquele.

Acrescenta que não era possível tomar qualquer atitude diferente, uma vez que se trata de obrigação legal e regulatória como instituição de pagamento, o que afastaria a responsabilidade sobre o fatídico evento.

A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, nos termos relatados.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

A pretensão recursal merece acolhida adianta-se.

O art. 14, §3º, do CDC expressamente prevê, entre as excludentes de responsabilidade, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

No caso, verifica-se que o boleto não foi obtido por meio dos canais oficiais da requerida ou, até mesmo, da instituição financeira com quem contratou, mas sim foi enviado ao consumidor via e-mail, por falsário que se passava por preposto do credor, depois de acordo realizado por contato telefônico.

Com efeito, embora o boleto fornecido tenha sido manipulado para apresentar, formalmente, os dados do Banco Volkswagen — manobra esta corriqueira e amplamente divulgada ao público em geral —, o autor deveria, no momento do pagamento, ter verificado que o destinatário indicado no sistema e no comprovante do id. 214645597, qual seja, “PAGSEGURO INTERNET S”, era pessoa diversa do verdadeiro credor.

Assim, não há nexo de causalidade entre eventual ação ou omissão da instituição requerida e os danos alegados pelo autor.

Não se trata de fortuito interno, para efeito da Súmula n.º 479 do STJ, mas de fraude praticada externamente ao serviço bancário, viabilizada pela conduta duplamente negligente do consumidor ao receber o boleto por e-mail e pagá-lo sem observar a incompatibilidade entre o credor e o efetivo destinatário.

Logo, o caso é de culpa exclusiva do terceiro fraudador e do consumidor, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira, por força do art. 14, §3º, do CDC.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – DOCUMENTO ENVIADO POR WHATSAPP – DESATENÇÃO DA CONSUMIDORA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO – ARTIGO 14, §3º, INCISO II, DO CDC – FALHA NÃO ATRIBUÍVEL À RÉ – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSOS PROVIDOS.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de novas diligências baseado em mero inconformismo infundado sobre o laudo pericial produzido em juízo.

Age com desatenção o consumidor que paga boleto objeto de fraude enviado por WhatsApp não pertencente ao credor, caso em que se aplica o artigo 14, §3º, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor não pode ser responsabilizado se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição do ônus de sucumbência.”

(N.U 1013137-74.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024